Tribunal: TJMT
Processo: 0000810-87.2016.8.11.0080
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000810-87.2016.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[PLANALTO DA AMAZONIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.887.085/0001-50 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO – TEORIA DA IMPREVISÃO – NÃO APLICÁVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - EXPRESSAMENTE CONTRATADA – VALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASA – NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - TARIFA GENÉRICA – DECOTADA – REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA NESSE PONTO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro, de 29/01/2016, os juros remuneratórios foram fixados de acordo com taxa média de mercado divulgada pelo Bacen para a data da operação, o percentual bem superior alegado decorre de equivoco com relação ao período diverso à data da operação utilizado pela reclamante.

2. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê expressamente a capitalização diária de juros, nos termos das Súmulas no 539 e no 541 do STJ, conforme ocorreu no caso dos autos, na forma entabulada entre as partes e da legalidade de composição das parcelas de iguais valor de pagamento do empréstimo.

3. Seguro prestamista, não restou demonstrado nos autos que a contratação do empréstimo requerido pela autora na instituição bancária restou condicionada/vinculada à contratação do seguro, venda casa não comprovada, inviável falar-se em nulidade da avença e, por conseguinte, a devolução do valor pago a tal título.

4. Quanto a tarifa, mostra-se abusiva pois tem o único desiderato de transferir ao consumidor custo administrativo da contratação, não representando nenhuma prestação de serviço efetiva ao contratante, que sequer foi especificado a que se destina. Deve ser decotada, sentença reformada nesse ponto.

5. Da compensação do indébito (tarifa), o reconhecimento de ilegalidade do encargo cobrado pela instituição bancária, há de se reconhecer o direito da parte autora ser ressarcida desse valor pago a maior de forma simples, bem como a possibilidade de compensação caso a parte autora tenha débitos junto à instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PLANALTO DA AMAZÔNIA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, contra a sentença (Id 5569840 - Pág. 1/3 e Id 5569841 - Pág. 1), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Financiamento de Capital de Giro No Único 0000810-87.2016.8.11.0080, Código 40757, ajuizada pelo ora apelante em face do BANCO BRADESCO S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda condenou a demandante ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 85, caput, do CPC, e honorários advocatícios em favor dos patronos do requerido, que fixou em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2°, da mesma norma legal.

O autor manejou embargos de declaração (Id 5569843 – Pág. 1/6 e Id 5569844 – Pág. 1/3). O Banco demandado manejou contrarrazões aos embargos de declaração (Id 5569849 – Pág. 1/2). O juízo do feito negou provimento aos embargos de declaração (Id 5569852 – Pág. 1).

Irresignada, a parte autora em seu recurso de apelação (Id 5569854 – pág. 1/7, Id 5569855 – pág. 1/6 e Id 5569856 – pág. 1/4), requer seja julgado totalmente procedente o recurso de apelação, no sentido de que seja aplicada a teoria da imprevisão, diante da clara demonstração de queda no faturamento da empresa, aliada a forte crise que assolou o país, de forma que a empresa apelante se viu impossibilitada do cumprimento de suas obrigações financeiras.

Prosseguindo a apelante requer a reforma da sentença para que: i) seja efetuada a readequação do contrato para que os juros sejam fixados a taxa média de mercado estipulados pelo Bacen, eis que se encontram em percentual bem superior ao da data da contratação; ii) seja extirpada a capitalização de juros, tendo em vista que essa incidência de capitalização se dá sem a anuência do consumidor, pois, não consta no contrato clausula expressa da forma de incidência e sua programática no contrato, afastando-se a capitalização mensal, alternativamente, caso não seja esse entendimento, requer a incidência de forma anual; iii) sejam afastados o repasse de tarifas sem qualquer especificação e que não representa serviço prestado ao consumidor, especificamente a de valor de R$ 2.100,00; e, iv) seja restituído o valor de R$ 5.459,14, referente a seguro prestamista por ferir gravemente o CDC. Ao final, requer a condenação da parte apelada nas custas processuais e honorários sucumbenciais.

A parte apelada/requerida, em suas contrarrazões (Id 5569862 - Pág. 1/7, Id 5569863 - Pág. 1/6, 5569864 - Pág. 1/6, Id 5569865 - Pág. 1/7 e Id 5569866 - Pág. 1/5), refutando os argumentos do apelante, requer o desprovimento do apelo, mantendo “in totum” a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020